Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-26.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança, impetrado por Adeildo Expedito da Silva contra ato do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.
Assegura que “é aposentado e portador de cegueira monocular”, logo faz jus à isenção de imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria.
Assevera que o pedido administrativo restou indeferido, porque não se trata de doença incapacitante; todavia, não há distinção entre cegueira monocular ou binocular, visto que consta somente cegueira no rol do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Afiança que a contribuição previdenciária somente incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 21).
Requer o deferimento de liminar para que as autoridades tidas coatoras se abstenham de descontar imposto de renda sobre os seus proventos. (Id. 1592640, fl.06)
Emenda da inicial (Id. 1880976), a requerer a retificação do polo passivo para constar o Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, não o Secretário de Estado de Administração.
Notificadas previamente (Ids. 1917902, 1930798, 1953322 e 1977279), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 2032825).
Indeferida a segurança de plano (Id. 2078048).
Em sede de contraminuta, o agravado pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 2600544).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2159455)
É o relatório. Fundamento e decido.
Extrai-se dos autos que o autor, é militar aposentado, e portador de doença grave, motivo pelo qual amparado pelo art. 40, §21o da CF/88, que prevê o desconto previdenciário de 11%, somente sobre a parcela de proventos que excede o dobro do teto fixado para o regime geral da previdência social, impetrou o presente mandamus, com intento de ver cessado o desconto que entende indevido.
Sua doença incapacitante, é a Cegueira Monocular - CID 10: H.54.4 – conforme Laudo Médico anexado pelo agravante, e inclusive pela própria parte agravada quando da apresentação de sua contraminuta (Id. 1592660, fl.05 e Id. 2599686, fl.06).
O ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, à época relator, entendeu pela ausência de direito líquido e certo, razão pela qual indeferiu de plano a segurança, sob o argumento de que “o laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso não indica qual seria a doença incapacitante, visto que tão somente consignou que aquela não está no rol do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988” (Id. 2078048, fl.05).
Todavia, entendo que referida decisão merece ser reformada. Explico.
A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”, incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.
O art. 151 da Lei no 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS No 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90, dentre as quais está a cegueira (art. 1o, inciso V).
Portanto, verificando-se que a parte autora é portadora de Cegueira Monocular - CID 10: H.54.4 (Id. 1777296), faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.
A EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:
“§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão “na forma da lei” como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.
A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2018
Sob outra perspectiva, a necessidade de comprovação da “moléstia grave”, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.
Assim também o Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. 1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013) (destaquei)
In casu, verifica-se que, o laudo do Médico Especialista em Oftalmologia, apresentado aos autos, o Dr. Helder Rondon Luz – CRM/MT 4701, atesta que o agravante possui Cegueira Monocular, - CID 10: H.54.4, olho esquerdo (Id. 1592660, fl.05 e Id. 2599686, fl.06).
Por outro lado, impositivo registrar que, pela Lei Federal no 7.713/1988, a qual disciplina em parte o Imposto de Renda, não há qualquer distinção entre a cegueira total ou parcial, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento nesse sentido. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV,da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) (Destaquei)
Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO –IMPOSTO DE RENDA – CEGUEIRA – VISÃO MONOCULAR – ISENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013.
(N.U 0039618-21.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)
Dessa forma, tenho que não merece prosperar o entendimento de que a doença incapacitante do agravante, não se encontra no rol constante do artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, ou ainda de que não houve especificação da moléstia grave pelo perito oficial, uma vez que a enfermidade do caso em tela, além de estar prevista tanto no art. 151 da Lei no 8.213/90 como também no art. 6o da lei 7.713/98, fora comprovada por Laudo Médico de Oftalmologista Especializado, acostados aos autos pelo agravante e pela agravada (Id. 1592660, fl.05 e Id. 2599686, fl.06).
Noutro giro, creio que existem indícios de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, bem como estão a exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição Federal.
Também encontra-se evidenciada a relevância da fundamentação, bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente se considerado que o autor está sendo privado de perceber parte de verba de caráter alimentar.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo interno e REVOGO a decisão que decretou a extinção do mandamus por suposta ausência de direito líquido e certo, como também, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
Notifiquem-se os Impetrados, do teor desta decisão.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 14 de Julho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator